Tribunal: TJDFT
Processo: 0713113-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. INDEVIDO. RESPEITO À MARGEM LEGAL. COMPROVAÇÃO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O chamado débito consignado tem de guardar respeito à lei, ficando o desconto limitado a 35% da remuneração do servidor. Ressalte-se, contudo, que a legislação que restringe o desconto a 35% da remuneração dos militares diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem na conta corrente, os quais não estão limitados ao referido percentual dos rendimentos do mutuário.
2. Constatado que os descontos referentes aos contratos de empréstimos consignados e cartão de crédito consignado, entabulados entre o autor e os réus, respeitam o limite legal de 35% da margem consignável, a teor do que dispõe o Decreto no 8.690, de 11 de março de 2016, que regulamenta a gestão de consignação em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, não há que se falar em revisão dos ajustes livremente pactuados.
3. Considerando que os contratos de empréstimos consignados e cartão de crédito consignado foram livremente e regularmente pactuado pelas partes, não pode o autor se valer da alegação de comprometimento da sua renda, sem efetiva comprovação de risco à subsistência de sua família, para se eximir das obrigações voluntariamente contratadas.
4. Recursos conhecidos e providos.